Tribunal: TJMT
Processo: 1003558-54.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003558-54.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NOEME DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 850.492.393-20 (APELANTE), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

2.

Nos termos da legislação previdenciária, constatado pelo laudo pericial a ausência dos requisitos para a concessão do benefício previdenciário, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3.

Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NOEME DOS SANTOS DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação previdenciária n. 1003558-54.2023.8.11.0040, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, argumenta que “
o médico perito deixou de considerar as condições pessoais da Apelante, considerando-se que por consequência das sequelas advindas do acidente, a Apelante possui incapacidade de natureza permanente e definitiva, justamente por conta da lesão sofrida decorrente do acidente, as quais reduzem a sua capacidade laborativa
.”

Assevera também que “
No caso dos autos, o perito judicial limitou-se a apresentar ao juízo um laudo lacônico, eximindo-se de analisar a alegada subsistência da diminuição da capacidade laboral da Apelante, que anexou farta documentação clínica em sentido contrário advindo do médico ortopedista
.”

Ao final, pretende a reforma da sentença para que a apelada seja condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor da apelante (Id.

221098736).

Sem contrarrazões (Id. 221098736).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 230696688).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui qualquer incapacidade laboral, ainda que parcial e temporária, tampouco para a atividade laborativa habitual
. Vejamos:

“(...)

f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão.

R:
Não
.

g). Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R:
Não vejo incapacidade laborativa

[...]

i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique.

R:
Não vejo incapacidade laborativa

j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R:
Não vejo incapacidade laborativa

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do deferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial?

R:
Não vejo incapacidade laborativa

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R:
Não vejo incapacidade laborativa

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R:
Não,
Não
vejo incapacidade laborativa

(...)”
[sem destaques no original]

Com efeito, ainda que os exames médicos iniciais tenham apresentado alguma incapacidade na fase inicial de tratamento, o laudo pericial é claro ao apontar a existência de capacidade laborativa para a atividade habitual, sem qualquer redução temporária ou parcial.

É importante frisar que, quando o laudo pericial é conclusivo em atestar a ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa para as atividades habituais, a análise deve se concentrar nos aspectos técnicos e médicos da condição do autor. A avaliação socioeconômica, embora relevante em outros contextos, não altera a conclusão pericial sobre a capacidade funcional do indivíduo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 371, estabelece que cabe ao juiz apreciar a prova conforme seu livre convencimento motivado, indicando as razões de sua formação. Quando o laudo pericial é claro, objetivo e tecnicamente fundamentado, atestando a plena capacidade laboral, não há necessidade de considerar aspectos socioeconômicos, pois a decisão deve se basear na prova técnica produzida sob a confiança do juízo.

Ademais, a finalidade da perícia médica é justamente fornecer um parecer técnico imparcial sobre a condição de saúde do autor, separando a análise médica de outras considerações que possam influenciar a decisão. Reafirmo, portanto, que a avaliação socioeconômica do autor, por mais relevante que possa ser em outros aspectos do processo, não deve, em regra, interferir na conclusão técnica sobre a inexistência de incapacidade laboral, quando esta é respaldada por um laudo pericial conclusivo.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024